Tribunal: TJMT
Processo: 1006989-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006989-27.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 2065-46.2014.811.0017 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO E INVESTIMENTOS em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Depósito no 206-5-46.2014.811.0017, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consubstanciado na regularização dos repasses referentes ao valores correspondentes aos empréstimos consignados firmados pelos seus servidores mediante Convênio.
Sustenta o Recorrente que ajuizou a Ação de base objetivando a restituição dos valores que se encontram depositados junto ao Agravado, que “embora obrigado a realizar o repasse a instituição financeira Agravante, após a retenção em folha de pagamento das parcelas dos empréstimos consignados contraídos por seus servidores mutuários, há muito deixou de fazê-lo, apropriando-se indevidamente de verbas que não lhe pertencem.” (sic Id 37219952)
Assina que o Julgador singular indeferiu o pedido de tutela antecipada sob o argumento de que este encontra óbice legal.
Sustenta que as restrições trazidas pelas Leis no 9.494/97, 8.437/92 e 12016/09 não se aplicam ao caso concreto, eis que os valores perseguidos são da Agravantes, estando apenas na posse do ente municipal que descontou os valores dos seus servidores com destinação específica, qual seja, “ser repassados a Agravante, para adimplir as parcelas por ela fornecidos”. (sic)
Argumenta que não se trata de determinação para pagamento de quantia, mas sim obrigação de fazer - repasse dos valores retidos dos servidores; nem tão pouco a risco de irreversibilidade da medida, nem esgotamento do objeto da ação.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.
Afirma estarem presentes os requisitos legais, necessários ao deferimento da tutela recursal liminar.
Pugna pelo deferimento do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder o pedido inicial, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que apesar dos fundamentos apresentados pelo Agravante, não restou demonstrado nos autos, qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não possa aguardar a decisão final do recurso.
O doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Dessa forma, não se verifica a presença do periculum in mora em se aguardar a decisão colegiada, eis que o provimento jurisdicional pleiteado poderá ser obtido na análise de mérito do recurso.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora